Tribunal: TJPA
Processo: 0802251-77.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802251-77.2018.8.14.0028

APELANTE: A. FONTINELE RODRIGUES E CIA LTDA - ME, ADALTO FONTINELE RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JANEIRO/2022.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802251-77.2018.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ/PA.

APELANTE/EMBARGANTE(S):
A.FONTINELE RODRIGUES E CIA LTDA-ME E ADALTO FONTINELE
.

DEFENSOR PÚBLICO:
DEMETRIUS REBESSI
.

APELADO/EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS F. RODRIGUES-OAB/PA N. 15.201-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CLAUSULAS ESPECIAIS PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO-BB CRÉDITO DE EMPRESA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARÊNCIA DA AÇÃO.
NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR
. DA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS APLICADA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na íntegra os termos da sentença vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802251-77.2018.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ/PA.

APELANTE/EMBARGANTE(S):
A.FONTINELE RODRIGUES E CIA LTDA-ME E ADALTO FONTINELE

DEFENSOR PÚBLICO:
DEMETRIUS REBESSI

APELADO/EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS F. RODRIGUES-OAB/PA N. 15.201-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
A. FONTINELE RODRIGUES E CIA LTDA E ADALTO FONTINELE

RODRIGUES
nos autos da
Ação de Execução de Quantia Certa
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.,

ante o

inconformismo com sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou improcedentes os embargos à execução nos
termos do Art. 487, I, do CPC, condenando o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), ficando sua exigibilidade suspensa visto a concessão da gratuidade judiciária.

Em suas razões
(fls ID.2065585-Pág.1/9)
, o apelante sustenta, em suma,
preliminarmente a carência da ação; e no mérito da inexequibilidade do contrato de abertura de crédito (Súmula 233 do STJ), da relação de consumo-incidência do CDC; e do excesso da cobrança devido os juros aplicados e a concessão da gratuidade da justiça.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se integralmente a sentença apelada.

Em sede de contrarrazões (ID.2065591-Pág.1/17) o Apelado/Embargado, requereu a rejeição liminar do apelo, tendo em vista a ausência de indicação pelo recorrente do valor que entende correto, caso seja outro entendimento que seja mantida incólume a sentença.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento
no Plenário Virtual
.

Belém/PA, 17 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CLAUSULAS ESPECIAIS PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO-BB CRÉDITO DE EMPRESA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARÊNCIA DA AÇÃO.
NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR
. DA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS APLICADA. NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso sob o manto do benefício da justiça gratuita consoante sentença no ID.2065584-PáG.1/2.

Acerca da preliminar de
carência da ação,
alega
o Apelante que não foram especificados na planilha de cálculos demonstrativa os valores já pagos.

Todavia, tal alegação não possui qualquer razão de ser, pois, a planilha demonstrativa de cálculos juntada com a inicial pelo banco (ID.2065582-Pág.4), indica com precisão os meses e as movimentações, bem como as amortizações existentes, sendo certo que ali se demonstra suficientemente a utilização dos valores pela Apelante, que por sua vez

não traz nenhum tipo de prova, ficando apenas na mera alegação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMIAR
. ART. 739 A, § 5º, CPC.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS
.
INEXISTÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.

ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, CPC
. APELO E REEXAME IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA 1. Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos,
o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição dos embargos ou não conhecimento desse fundamento
. 2. Os embargos à execução constituem-se de ação autônoma de conhecimento e têm por finalidade a desconstituição parcial ou total do título executivo, judicial ou extrajudicial que embasa a execução. Dessa forma, compete ao autor embargante o ônus da prova de suas alegações sob pena de desconstituir definitivamente o título executivo em questão. 3. Na espécie, o embargante não conseguiu demonstrar o excesso de execução ora arguido, uma vez que a inicial não veio acompanhada de qualquer indício capaz de comprovar o que
fora alegado. (...) (TJ-CE - APL: 00101636320158060101 CE 0010163- 63.2015.8.06.0101, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2016)”

Dessa forma, REJEITO a preliminar.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Da alegação da inexequibilidade do título (contrato de abertura de crédito).

Nesse contexto, temos a esclarecer que
a execução se funda em Termo de Cláusulas Especiais para Utilização de Crédito – BB Crédito Empresa nº 056.510.093, documento particular assinado pelo devedor e por 02 (duas) testemunhas, configurando título executivo extrajudicial (Art. 784, III, do CPC), ressaltando que a obrigação deve ser certa, líquida e exigível nos termos do art. 783, do CPC.

Desta forma, considerando que o título executado demonstra o valor da dívida, a forma de pagamento e os encargos cobrados, entendo ser o mesmo certo, líquido e exigível, não merecendo prosperar a alegada inexequibilidade do título.

No que se refere ao alegado excesso de execução (art. 917, III, do CPC), o embargante deveria declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §3º, do CPC), in verbis:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
”

A redação do artigo supracitado impõe, assim, um ônus ao Apelante, para que, nas demandas que tenham por objeto único a revisão de valores envolvidos em contratos de empréstimo,
apresente o demonstrativo de seus cálculos
, informando expressamente quais são as obrigações controvertidas, e quais serão os valores que deverão continuar sendo normalmente quitados,
ônus do qual o Apelante não se desincumbiu
.

Logo, o Apelante
não apontou concretamente, descumprimento do contrato, manifestando mero descontentamento com suas cláusulas,
motivo pelo qual o juiz singular deixou de examinar esta alegação nos termos do art. 917, §4º, II, do CPC, estando escorreito seu entendimento

Quanto

a
aplicabilidade do código de defesa do consumidor – existência de relação
com consumidor final do produto.

No caso em comento, verifica-se
que a matéria é de suma relevância para o deslinde da lide no que tange ao ônus probatório a ser imputado às partes: a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao
Termo de Cláusulas Especiais Para Utilização de Crédito – BB Crédito Empresa
.

Na medida em que o CDC regula as relações de consumo, que são aquelas havidas entre o fornecedor e o consumidor, este último será aquele que utiliza os serviços e adquire os produtos como destinatário final, conforme expresso perante o seu Art. 2º:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

Assim, após uma análise do contrato objeto da lide, notório é que o objeto deste nada há de ser tido como aplicável aos preceitos da legislação especial, pois se trata de

Termo de Cláusulas Especiais Para Utilização de Crédito – BB Crédito Empresa
, sendo certo que o seu adquirente não se trata de consumidor final, mas sim de comerciante, cujos produtos ainda serão levados ao consumidor final.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE
. PESSOA JURÍDICA. AQUISIÇÃO DE INSUMO.
RELAÇÃO COMERCIAL
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação decorrente de contrato bancário firmado por pessoa jurídica, como insumo a ser utilizado na produção de sua atividade comercial
. Na cédula de crédito bancário a capitalização de juros é permitida, ante a autorização legal contida no art. 28, § 1º, inc. I, da Lei 10.931/04. (TJ-MG - AC 10106100024228001 MG, RELATOR(A): JOSÉ MARCOS VIEIRA, JULGAMENTO: 13/03/2014, 16ª CÂMARA CÍVEL, PUBLICAÇÃO: 24/03/2014)

Ressalte-se que, em que pese
haja menção expressa quanto às instituições financeiras perante a Súmula nº 297 do STJ
, nada haverá de ser utilizada está como embasamento para a aplicação do CDC ao presente caso, eis que não restam configuradas as básicas premissas inerentes à relação de consumo.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao presente Recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/01/2022